Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-12.2023.8.11.0102
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000425-12.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIELY DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 059.574.241-61 (APELANTE), DANIELY DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 059.574.241-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILDETRAUD KLEMENT GONCALVES - CPF: 569.443.491-91 (VÍTIMA), ALISSON KLEMENT GONCALVES - CPF: 050.019.071-28 (ASSISTENTE), ABEL GONÇALVES DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000425-12.2023.8.11.0102

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DANIELY DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: DANIELY DA SILVA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITO DO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pela acusação, contra sentença que condenou a recorrente à pena de 1 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção pela prática, na forma do art. 71 do Código Penal, do crime tipificado no art. 147,
caput
, do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as manifestações da acusada, proferidas por redes sociais e aplicativos de mensagens à vítima (ex-sogra), são aptas a configurar ameaça penalmente relevante. Discute-se, ainda, a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de indenização.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de ameaça exige a idoneidade da conduta para incutir fundado temor de mal injusto e grave na vítima.

4. No caso, os elementos probatórios demonstram mero desentendimento familiar, sem evidência de abalo psicológico substancial à ofendida.

5. Ausente a tipicidade material da conduta, inviável a condenação penal.

6. Prejudicada a análise do pleito ministerial, diante da absolvição da recorrente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A configuração do crime de ameaça exige a demonstração de fundado temor de mal injusto e grave por parte da vítima. Não estando configurada a tipicidade material da conduta, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1000815-15.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024.

00

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000425-12.2023.8.11.0102

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DANIELY DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: DANIELY DA SILVA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
DANIELY DA SILVA NASCIMENTO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, a condenou à pena de 1 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito tipificado no art. 147,
caput
, do mesmo diploma, com as implicações da Lei no 11.340/06
(cf. Id. n.o 311025389).

A defesa pleiteia a absolvição da recorrente, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, sustentando, em suma, que “
os fatos praticados pela apelante não possuem os requisitos necessários para configurar o crime de ameaça, haja vista que não houve seriedade e idoneidade suficientes para causar temor à ofendida, e sequer houve a real promessa de praticar mal injusto e grave, não preenchendo a materialidade delitiva
”.

Requer, ademais, a não incidência da
Lei no 11.340/06, uma vez que “
a ameaça sofrida não guarda nenhuma relação de vulnerabilidade, hipossuficiência e inferioridade da ofendida (ex-sogra) perante a apelante (ex-nora), mas sim de mera desavença
”

(cf. Id. n.o 311025400).

O Ministério Público Estadual, por sua vez, postula a fixação de valor mínimo indenizatório, com vistas à reparação dos danos advindos da infração (cf. Id. n.o 311025394).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (cf. Id. n.o 311025399 -

311025402).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se exclusivamente pelo provimento do apelo ministerial (cf. Id. n.o 316714880).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000425-12.2023.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou DANIELY DA SILVA NASCIMENTO como incursa nas disposições do art. 147,
caput
, do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 311024484):

“[...]
1. RESUMO DOS FATOS

Por volta de 03/04/2022, por várias vezes, por meio de aplicativo de mensagens e áudios e redes sociais, nesta cidade de Vera/MT, a denunciada DANIELY DA SILVA NASCIMENTO ameaçou de causar mal injusto e grave à sua ex-sogra, I. K. G. (art. 147 do CP, c.c. art. 71 do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme consta do anexo IP, a ofendida e a denunciada DANIELY DA SILVA NASCIMENTO conviveram em família como sogra e nora, sendo que os filhos da denunciada foram colocados, pela justiça, aos cuidados da ofendida, mediante guarda provisória, e a ofendida também obteve medidas protetivas contra a denunciada.

Nesse ínterim, a genitora de I. K. G. postou na rede social do facebook uma foto, com vó e o neto, em resposta à qual a denunciada comentou na foto publicada,
dizendo que a hora da ofendida estava chegando
e que ela era uma ladrona de criança (ID 119442349 pág. 2).

Ainda, no dia 03/04/2022,
a denunciada enviou, no contato do filho da ofendida, áudios e mensagens dizendo que iria matá-la
, porque a ofendida teria tomado seus filhos por pura maldade, então
mandaria ela para o inferno
, em um áudio também disse que colocaria fogo na casa onde morava, essa de propriedade da ofendida (ID 119442349 pág. 2).

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio DANIELY DA SILVA NASCIMENTO como incurso nos art. 147 do Código Penal, c.c. art. 71 do CP, com as implicações e gravames da Lei Federal no. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se a denunciada para responder aos termos desta e acompanhá-la, seguindo-se regular instrução até a sentença condenatória [...]”.

Na delegacia, a vítima, identificada pelas iniciais I. K. G., narrou o seguinte
(cf. Id. n.o 311024477)
:

“[...] QUE na época do fato, a medida protetiva foi revogada em desfavor da nora e do filho pela Comarca de Vera, e que continuou com a guarda provisória dos netos, que então entrou com advogada particular Larissa Iná Gramkow Mesquita, e está em andamento o processo de pedido de guarda dos netos que estão sob seus cuidados, e que na época do fato a ex-nora Daniely da Silva Nascimento foi atrás do filho no estado do Pará, fez três tatuagens e colocou um piercing no umbigo, e o filho e ela voltaram a se relacionar, e que atualmente estão juntos novamente em uma fazenda, e não sabe dizer o endereço na cidade do Castelo dos Sonhos; Referente às ameaças que Daniely fez contra a declarante, continuaram na rede social, porque a mãe da declarante postou na rede social do Facebook uma foto com vó e o neto, e Daniely escreveu na foto publicada que a hora da declarante estava chegando, e que ela é uma ladrona de criança, por estes motivos a declarante decidiu bloquear o número da ex-nora; Que Daniely, depois que foi embora para o Pará, ligou somente duas vezes neste período de seis meses que está com as crianças para falar com os filhos, e não ligou mais, e sempre ligava do contato de número (93 8121-6035); Que tem medo das ameaças, mas vê que devido à vida que o filho e a nora Daniely levam, eles não têm condições de ficar com os filhos, que já orientou eles a fazer tratamento, e fazem uso exagerado de bebida alcoólica, brigam muito na frente das crianças, por estes motivos, a declarante está com as crianças; O filho Alisson Klement Gonçalves sempre liga do Pará do contato do número (11 98462-4720) para o pai, e disse que estavam trabalhando na fazenda 163 e iam para outra fazenda do mesmo dono, na mesma cidade de Castelo do Sonhos, há 12km; Que o filho Alisson faz seis meses que não vê mais os filhos, desde que foi embora, e Daniely veio no mês de maio e viu as crianças, e relata que não se nega de eles virem ver os filhos, somente tem medo das ameaças e continua e se estão fazendo uso de outras coisas além de álcool que parem; QUE NA DATA DO DIA 03/04/2022, REFERENTE AO BOLETIM 2022.89119 REGISTRADO, DANIELY E O FILHO ESTAVAM SEPARADOS, ENTÃO DANIELY ENVIOU NO CONTATO (65 992426073), DO FILHO ALISSON, ÁUDIOS E MENSAGENS AMEAÇANDO A DECLARANTE, ESCREVEU NA MENSAGEM QUE IRIA MATÁ-LA, PORQUE A DECLARANTE TINHA TOMADO OS FILHOS DELA POR PURA MALDADE, E IRIA MANDAR ELA PARA O INFERNO, E EM UM ÁUDIO DISSE TAMBÉM QUE IRIA POR FOGO NA CASA ONDE MORA, QUE É DE PROPRIEDADE DA DECLARANTE; NA ÉPOCA, O FILHO ALISSON MANDOU AS MENSAGENS DE AMEAÇA QUE DANIELY MANDOU PARA ELE PARA O PAI, ABEL, ALERTANDO DO FATO, E O PAI MOSTROU PARA A DECLARANTE [...]”.

Durante a fase instrutória, colheu-se o depoimento da vítima, bem como o de seu filho, ALISSON KLEMENT GOLÇALVES, ouvido na qualidade de informante. Quanto à acusada, DANIELY DA SILVA NASCIMENTO, foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, em razão da ausência injustificada à audiência.

Na ocasião, a ofendida reiterou o teor das declarações previamente prestadas à autoridade policial, delineando o panorama conflituoso que antecedeu os desentendimentos com sua ex-nora – circunstâncias que teriam levado a acusada a proferir diversas ameaças em seu desfavor, materializadas por meio de publicações em redes sociais e áudios transmitidos por aplicativo de mensagens.

Tais fatos restaram corroborados por ALISSON KLEMENT GOLÇALVES, filho da ofendida, que afirmou ter conferido pessoalmente o teor de todas as mensagens e áudios encaminhados por sua ex-companheira à genitora.

Encerrada a instrução processual, como visto, a acusada restou condenada à pena de 1 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção, em virtude da prática reiterada de ameaças contra sua ex-sogra, desfecho que provocou irresignação por parte da defesa, que pleiteia a absolvição, e da acusação, que requer a fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos oriundos das infrações.

Assiste razão à defesa.

A infração penal prevista no art. 147 do Código Penal, cujo núcleo é a conduta de “ameaçar alguém”, não se consuma pela mera exteriorização de palavras ríspidas ou manifestações hostis. A tipicidade exige que tais comportamentos, analisados no contexto em que ocorrem, sejam suficientemente idôneos a provocar, na vítima, um abalo psicológico real, concreto e perceptível, de modo a
incutir-lhe fundado temor quanto à iminência da concretização de um mal injusto e grave
.

Não basta, portanto, a mera grosseria, animosidade ou desavença pessoal entre os envolvidos. A ameaça penalmente relevante deve
comprometer, de forma substancial, a liberdade subjetiva do indivíduo, provocando-lhe uma sensação de coação capaz de tolher sua autonomia individual
.

Rogério Greco, ao tratar da matéria, leciona que “
[...]

a ameaça deve ter o condão de amedrontar a vítima
, sendo indispensável que ela seja séria e eficaz, o que depende da forma de sua realização e das circunstâncias que a envolvem [...]
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 11a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2017, p. 408).

Na mesma direção, Guilherme de Souza Nucci pondera que “
[...] não se pode confundir ameaça com grosseria, palavra ríspida, discussão etc. [...]
A ameaça deve causar fundado temor à vítima
de que o mal possa ser executado. [...] Se a ameaça não é levada a sério pela vítima,
o fato é atípico
[...]”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 681).

No caso em apreço, observa-se que as manifestações da recorrente, ainda que eivadas de animosidade e impropérios, permaneceram circunscritas ao âmbito da perturbação emocional e dos desentendimentos típicos de relações familiares conflituosas,
não alcançando, pois, a dimensão de um verdadeiro constrangimento psicológico, gerador de intenso temor na vítima
.

Embora a ofendida tenha manifestado incômodo em razão das palavras dirigidas pela recorrente,
não há elementos que apontem para um abalo psíquico de natureza relevante
, capaz de comprometer seu equilíbrio emocional ou restringir sua liberdade de ação. Com efeito, em seu depoimento judicial, a própria vítima deixa transparecer que a decisão de restringir a convivência entre a ex-nora e os netos
não se funda em temor da efetiva consumação do mal anunciado
, mas pelos transtornos e desgastes que ela causou à família, em especial a seu filho, ALISSON KLEMENT GOLÇALVES.

A propósito, não é outro o teor das declarações de ALISSON KLEMENT GOLÇALVES, que, ouvido em sede instrutória, esclareceu que sua genitora rompeu os laços com sua ex-companheira
não necessariamente por medo
, mas em virtude de ressentimentos acumulados ao longo do tempo e, de modo especial, pelo fato de ele ter sido preso em decorrência de episódios de desequilíbrio emocional reiteradamente protagonizados por ela.

Oportuno assinalar que, no âmbito do Direito Penal contemporâneo, prevalece o
princípio da intervenção mínima
, o qual estabelece que a atuação punitiva estatal – o
jus puniendi
– deve
restringir-se à repressão de condutas que efetivamente atentem contra os bens jurídicos tutelados pela norma
.

Nessa senda, à míngua de elementos que evidenciem fundado e intenso temor provocado na esfera psíquica da vítima, torna-se
inviável o reconhecimento da tipicidade material
, pressuposto essencial à subsunção da conduta ao tipo penal de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA AGRAVADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1) DO CRIME DO ARTIGO 24-A, DA LEI N. 11.340/2006 POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO) E ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – TRANSGRESSÕES REITERADAS DA ORDEM JUDICIAL DE AFASTAMENTO; 2) DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 147, C/C O ARTIGO 61, II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CABIMENTO POR OUTRO FUNDAMENTO – POTENCIAL INTIMIDATÓRIO DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADO – INTENSO TEMOR DA VÍTIMA NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O descumprimento consciente e reiterado das medidas protetivas de urgência, das quais o réu foi previamente intimado, caracteriza o delito do artigo 24-A, da Lei n. 11.343/2006.
Para o reconhecimento do delito tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta amedrontada diante das ameaças contra ela proferidas, de modo que a mera intimidação ou adoção de atitudes agressivas não caracteriza, por si só, o elemento subjetivo necessário à configuração do delito de ameaça
”.
(N.U 1000815-15.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para,
com fulcro n
o art. 386, III, do Código de Processo Penal, absolver
DANIELY DA SILVA NASCIMENTO
da prática do delito tipificado no
art. 147,
caput
, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025